Tribunal: TJPA
Processo: 0004674-25.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004674-25.2017.8.14.0401

APELANTE: ADAILTON DOS SANTOS BARBOZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. ARTIGO 312 CP. CONCURSO DE AGENTES. MANIPULAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO. ALEPA. CONFISSÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM. DESVIO DE VERBA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADAILTON DOS SANTOS BARBOZA
contra sentença que o condenou pela prática do crime de Peculato (Artigo 312,
caput
, do Código Penal). O réu foi absolvido do delito de Formação de Quadrilha (Art. 288 do CP).

II. Questão em discussão

A defesa interpôs o recurso de apelação requerendo a
absolvição do acusado por insuficiência de provas
, alegando fragilidade do conjunto probatório.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a
desclassificação
do delito de Peculato (Art. 312, CP) para o crime de
peculato mediante erro de outrem
(Art. 313, do CP). Esta tese se baseava na alegação de que o dinheiro público desviado veio à posse do acusado em decorrência de erro e que ele não tinha ingerência sobre a Folha de Pagamento da ALEPA.

III. Razões de decidir

Absolvição por insuficiência de provas:
A tese é afastada, pois o conjunto probatório é robusto e decisivo, estando a materialidade delitiva inequivocamente demonstrada pela Nota Técnica n° 001/2011. A
autoria delitiva
está cabalmente comprovada por meio dos depoimentos testemunhais e, de forma decisiva, pela
confissão espontânea e detalhada do próprio réu em Juízo
, afastando qualquer suposta dúvida que justificaria o
in dubio pro reo
.

Rejeição da Desclassificação para Peculato mediante Erro de Outrem (Art. 313, CP):
O pedido de desclassificação é negado porque a imputação fática demonstra o
dolo específico e o concurso de agentes
(Art. 29 do CP), elementos incompatíveis com o Peculato por erro de outrem. A distinção fundamental reside no elemento volitivo, sendo que o Art. 313 exige um erro não provocado pelo funcionário, enquanto o presente caso envolve uma manobra fraudulenta e consciente capitaneada por funcionários públicos, com a colaboração ativa entre o acusado e a Chefe da Folha de Pagamento (Mônica Pinto). Mesmo que o defendente repassasse os valores indevidos a comparsas, ele estaria configurando o Peculato-Desvio (Art. 312,
caput
, CP).

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decide
conhecer do recurso de apelação
e
negar-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos. A condenação de ADAILTON DOS SANTOS BARBOZA pelo crime de Peculato (Art. 312,
caput
, CP) foi mantida à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, substituída por duas restritivas de direito.

Dispositivos relevantes:

Código Penal (CP):
Artigo 312,
caput;
Artigo 288; Artigo 29; Artigo 313; Artigo 327, § 2º; Artigo 59; Artigo 68.

Código de Processo Penal (CPP):
Artigo 396; Artigo 514.

Julgados relevantes:

TJ-MG - Apelação Criminal: 00014810520178130118 (Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva).

TRF-1 - ACR: 7912 GO 2002.35.00.007912-3 (Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004674-25.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

12.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ADAILTON DOS SANTOS BARBOZA

ADVOGADO: DIB ELIAS FILHO, OAB/PA 7.209

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal

interposta por
ADAILTON DOS SANTOS BARBOZA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 12.ªVara Criminal da Comarca de Belém que
o condenou pela prática da conduta tipificada no
artigo 312,
caput
do Código Penal (peculato),
ao cumprimento da pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. O réu foi absolvido do delito tipificado no art. 288 do Código Penal.

O processo fraudulento consistia na
inclusão de valores fictícios na folha de pessoal da ALEPA
. Após a geração dos dados para a contabilidade e o envio do arquivo ao Banco do Estado do Pará (BANPARÁ) para crédito em conta, os falsos valores eram eliminados, "deixando os registros da folha em simulada situação de regularidade".

O levantamento, realizado por um contador do MP/PA, atestou que as diferenças entre o valor líquido apurado na folha e o valor efetivamente creditado no banco ocorreram entre outubro de 2002 e setembro de 2009. O montante total creditado a maior foi de
R$ 8.045.871,57
.

A denúncia foi recebida em 19/09/2013, e os denunciados foram, em regra, acusados pela prática do delito de
Peculato
(Art. 312 do CP) c/c
Concurso de Pessoas
(Art. 29 do CP). O Ministério Público também imputou o crime de
Formação de Quadrilha
(Art. 288 do CP) a alguns réus.

Após o recebimento da denúncia inicial, a fase processual se concentrou na citação dos acusados para apresentarem a
Resposta Escrita à Acusação (RA)
, conforme o Art. 396 do Código de Processo Penal (CPP).

A acusada MÔNICA ALEXANDRA DA COSTA PINTO, Chefe da Seção de Folha de Pagamento à época dos fatos, firmou um
Acordo de Delação Premiada
com o Ministério Público em 29/04/2011. O MP/PA ressaltou que, graças à sua colaboração, foi possível chegar aos demais denunciados e obter provas essenciais, sendo sua colaboração decisiva. A delatora manifestou-se nos autos no sentido de que se limitaria a arrolar testemunhas, na expectativa de ser beneficiada com o Perdão Judicial.

Em novembro de 2014, o Ministério Público requereu a homologação do acordo de delação premiada, o que deveria ocorrer antes da fase de interrogatório dos réus. Em janeiro de 2016, o Juízo determinou a intimação do MP para juntar as declarações da colaboradora Mônica Pinto e cópia da investigação aos autos, pois considerava fundamental para a plena defesa e para a análise do termo de delação.

Em decorrência das dificuldades de localização e citação de alguns réus, o processo principal (0011294-29.2012.8.14.0401) teve desmembramentos.

O caso de
ADAILTON DOS SANTOS BARBOZA
resultou na criação do Processo Crime
nº 0004674-25.2017.8.14.0401
.

Um Mandado de Prisão Preventiva foi expedido e o acusado foi preso em 08 de novembro de 2021, em Cachoeira do Piriá (PA). Sua defesa requereu a revogação da prisão, alegando que ele estava surpreso com o processo, tinha ocupação lícita e residência fixa, e que não se ocultava.

Adailton apresentou sua defesa preliminar.

Em audiência de instrução e julgamento foi ouvido, e em seu interrogatório, ADAILTON confessou a prática delituosa.

Na data de 12 de setembro de 2022 foi prolatada sentença. O Juízo decidiu absolver ADAILTON DOS SANTOS BARBOZA do crime de
Formação de Quadrilha
(Art. 288 do CP). Contudo, ele foi
condenado pelo crime de Peculato
(Art. 312 do CP) à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

A defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais datada de 4 de dezembro de 2023, a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de peculato mediante erro de outrem (art. 313, do CP).

O Ministério Público apresentou contrarrazões na data de 15 de dezembro de 2023 requerendo o
conhecimento e o não provimento do recurso.

A 5.ª Procuradoria de Justiça Criminal, através da Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e pelo desprovimento do recurso de apelação interposta.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O cerne da apelação defensiva se concentra na alegada fragilidade do conjunto probatório, postulando a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Contudo, tal tese não encontra amparo nos elementos de convicção coligidos sob o crivo do contraditório, notadamente considerando-se a prova robusta e decisiva produzida durante a instrução criminal.

A materialidade delitiva está inequivocamente demonstrada pela
Nota Técnica n° 001/2011
, que revelou o
modus operandi
da fraude na folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA). Este esquema consistia na
inclusão de valores fictícios
no contracheque, que eram encaminhados à contabilidade e, em seguida, geravam o
arquivo enviado ao Banco do Estado do Pará (BANPARÁ) para crédito em conta dos beneficiados
, sendo posteriormente eliminados dos registros da folha para manter uma "simulada situação de regularidade".

O acusado Adailton dos Santos Barboza foi listado na "relação consolidada dos 31 servidores" que apresentavam
evidências de adulteração no valor do crédito bancário
em relação ao líquido apurado na folha de pagamento. A imputação fática indica que o réu se beneficiou da importância total de
R$ 514.999,50
através deste mecanismo de desvio de verbas públicas.

O argumento de ausência ou insuficiência de provas (que a defesa preliminar de outros acusados chegou a pleitear, alegando falta de justa causa) é integralmente rechaçado no caso de Adailton dos Santos Barboza pela
confissão espontânea e detalhada
do acusado em Juízo. O réu confessou que, durante aproximadamente 03 (três) anos, sabia que recebia valores superiores ao seu salário na conta e que Monica Pinto lhe pedia para sacar e entregar o valor em espécie, em troca de uma parte para si (Informação da História Conversacional). Conforme declarou em seu interrogatório:

“Que trabalhou na assembleia legislativa por 8 anos. Que entrou em 2003 e saiu em 2011. Que sabia que entrava valores a mais em seu salário. Que Mônica precisava colocar valores maiores em seu salário, mas que precisaria devolver esse valor a ela. Que o valor deveria ser sacado e entregue em espécie à Mônica. Que por fazer isso, ganharia uma parte do valor. Que concordou com a proposta. Que recebeu valores diferentes. Que o pagamento a mais ocorria mensalmente. Que repassou parte do valor para Mônica Pinto durante cerca de 03 (três) anos.”

A decisão condenatória observou que a prova produzida em Juízo não deixa dúvidas quanto à responsabilidade criminal, "restando cabalmente comprovada a autoria delitiva do crime a si imputado". A condenação foi fundamentada no fato de a conduta do acusado se subsumir ao Peculato (Art. 312,
caput
, c/c art. 29 do CP), estando comprovada "por meio dos depoimentos testemunhais e pela
confissão do réu em juízo
, os quais
corroboram com as demais provas carreadas no inquérito policial
".

Dessa forma, o suposto
dúvida
que justificaria o
in dubio pro reo
é afastada pela
admissão da prática criminosa pelo próprio réu
durante a instrução processual.

Embora a defesa tenha argumentado que a conduta de Adailton não se amolda ao Peculato por atipicidade, pleiteando a absolvição, o entendimento judicial proferido seguiu a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. O delito de Peculato é plenamente configurado mesmo quando o funcionário público
não detém a posse direta
do valor, sendo suficiente que ele se utilize da
disponibilidade jurídica
ou da facilidade que seu cargo lhe proporciona para apropriar-se ou desviar o bem público. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PROVA DOCUMENTAL E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CONFIRMADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - DIMINUIÇÃO. - Comprovado nos autos que o acusado, funcionário público, apropriou-se, em proveito próprio, de dinheiro público de que tinha a posse em razão do cargo, sobretudo pela prova oral colhida e confirmada sob o crivo do contraditório, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância por seus próprios fundamentos - É necessária a redução da pena-base quando fixada com rigor - Impõe-se a redução do quantum da prestação pecuniária para que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00014810520178130118, Relator.: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/09/2024)

O réu, ao permitir que valores a maior fossem creditados em sua conta e, posteriormente, serem desviados (apropriando-se ou repassando-os, como no esquema investigado), atuou dolosamente para desviar a verba pública de sua finalidade legal.

Portanto, o conjunto de provas documentais e periciais do esquema fraudulento, aliado aos depoimentos das testemunhas de acusação e, de forma decisiva, à confissão do próprio acusado, constitui prova robusta e suficiente para sustentar a condenação, tornando insubsistente o pedido de absolvição por alegada fragilidade ou insuficiência probatória.

II - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM

A argumentação defensiva sustenta a atipicidade da conduta de Peculato próprio, alegando que o dinheiro público desviado veio à posse do acusado
em decorrência de erro de quem lhe entregou esses valores
. Essa tese se ampararia na ideia de que a apropriação, tal como no Peculato-Apropriação, é o objeto do crime, mas a posse decorreu de um erro da Administração, configurando, assim, o tipo subsidiário do Art. 313 do CP. Para sustentar essa perspectiva, argumenta-se, por exemplo, que o acusado não teria qualquer ingerência sobre a Folha de Pagamento da ALEPA, sendo esta função exclusiva de outra servidora (Mônica Pinto).

Contudo, ao analisar a imputação fática estabelecida pelo Ministério Público, rejeito a pretensão de desclassificação por entender que a narrativa acusatória demonstra o
dolo específico
e o
concurso de agentes
na prática do desvio, elementos incompatíveis com o Peculato por erro de outrem.

O crime de peculato, em sua modalidade
caput
, abrange tanto a apropriação quanto o desvio de dinheiro ou valor público.

A jurisprudência dominante não exige que o funcionário público detenha a
posse direta
do bem para configurar o Peculato, bastando que tenha a
disponibilidade jurídica
do valor ou se valha da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Ademais, no Peculato-Desvio, o dolo reside em
desviar, dar destinação diversa ao dinheiro público
. Mesmo que o defendente recebesse os valores indevidos e os repassasse a comparsas sem ficar com eles, ele estaria dando-lhes
destinação diversa da legalmente prevista
, configurando o Peculato-Desvio.

A distinção fundamental entre o Peculato doloso (Art. 312) e o Peculato por erro de outrem (Art. 313) reside no
elemento volitivo e no
modus operandi
:

O Peculato mediante erro de outrem (Art. 313)
ocorre quando o agente se apropria de algo em virtude de um
erro não provocado
pelo funcionário que o recebeu, mas sim por terceiros (a própria Administração ou outro particular). A apropriação se dá mediante a
ausência de vigilância ou de cautela
por parte da Administração ou de terceiro.

Por sua vez, o
Peculato doloso (Art. 312) em Concurso de Agentes (Art. 29)
ocorre quando o agente, valendo-se da facilidade do cargo ou, no caso do concurso, da
ação orquestrada
, promove o desvio ou a apropriação do bem.

No presente caso, a denúncia é categórica ao descrever um
esquema complexo de fraude
, onde valores eram
incluídos ficticiamente na folha
para gerar crédito bancário a maior, sendo que a operação ilícita era realizada com a
colaboração da Chefe da Folha de Pagamento, Mônica Pinto
, atuando em
comunhão de desígnios
.

Rebate-se a tese de desclassificação, pois a inicial descreve que o acusado
contava com a colaboração
de Mônica Pinto, desviando dinheiro da conta pública da Assembleia Legislativa em proveito próprio. Esta
colaboração ativa
para manipular o sistema e desviar o dinheiro descaracteriza o "erro de outrem" como elemento central, pois o erro não foi espontâneo ou induzido por mera omissão, mas sim
integrante de uma manobra fraudulenta e consciente
capitaneada por funcionários públicos, que é a essência do Peculato doloso em concurso de agentes.

Portanto, a conduta típica
adequa-se perfeitamente ao tipo penal do art. 312, c/c 29 do CPB
.

Ademais, a Defesa, em sua própria manifestação em nome de Daura Irene Xavier Hage, reconhece que a apropriação ou o desvio se deu através de um
esquema de manipulação fraudulenta de dados em Folha de Pagamento
(gerando ordens de crédito a maior do que lhes caberia), o que, em tese, aproxima-se de um
estelionato majorado
contra ente público (conforme argumentado por outras defesas), mas certamente afasta a ideia de que o acusado se aproveitou passivamente de um erro espontâneo da Administração (Art. 313 do CP).

Segundo a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO-APROPRIAÇÃO. CP, ART. 312, CAPUT. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM (CP, ART. 313). CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO. DIRETORA DE DIVISÃO DE REGISTRO ACADÊMICO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 327, § 2º, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. ATENDIMENTO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Materialidade e autoria demonstradas pelos documentos acostados aos autos, bem como pela confissão da ré, sendo, ademais, corroborado pelo depoimento testemunhal. 2. A conduta da acusada se subsume ao tipo penal do art. 312, caput, do Código Penal, pois o tipo penal previsto no art. 313 do Código Penal exige que o dinheiro tenha sido recebido por erro de outrem, não sendo o caso dos autos. 3 . Segundo precedentes do STF, não vicia o processo a ausência de notificação do denunciado para apresentar resposta prévia prevista no art. 514 do CPP, quando a denúncia é precedida de inquérito policial (HC 73051/SP - São Paulo, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 22 .03.96). 4. Outrossim, não se proclama nulidade pela falta da notificação prevista no art. 514 do Código de Processo Penal quando não há demonstração de prejuízo à parte ou quando a matéria encontra-se preclusa. 5. No caso dos autos, a acusada era, à época dos fatos, Diretora de Divisão de Registro Acadêmico da Universidade Federal de Goiás, estando configurada a causa de aumento prevista no art. 312, § 2º, do Código Penal Brasileiro. 6. A continuidade delitiva restou configurada pelo "modus operandi" utilizado pela ré. 7. Adequação da pena à conduta delituosa praticada pela ré (CP, arts . 59 e 68). 8. Apelação parcialmente provida.

(TRF-1 - ACR: 7912 GO 2002 .35.00.007912-3, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 16/10/2007, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 06/11/2007 DJ p.84)

Se o acusado efetivamente recebeu valores indevidos e os repassou a terceiros, sem ficar com eles, a conduta ainda se enquadra no Peculato-Desvio (Art. 312,
caput
, CP). Se o acusado agiu em comunhão de vontades com Mônica Pinto para desviar valores mediante a facilidade de serem funcionários públicos, a conduta é de Peculato doloso em concurso.

A pretensão de desclassificação neste momento processual (fase postulatória) é prematura, pois as alegações defensivas
dependem da produção de provas
para que se possa afastar a tipicidade do Peculato doloso. Permanecendo a descrição de
comunhão de desígnios
e a
manipulação ativa
do sistema para o desvio de recursos públicos, a adequação típica provisória ao Art. 312 do CP está justificada.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/11/2025